Tribunal: STF
Processo: ARE 1390339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE HERVEIRAS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORAATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse.



    2. No âmbito do Município de Herveiras, destaca-se que a Lei Complementar Municipal nº 04/2003 (Plano de Carreira do Magistério) prevê a reserva de 25% do total da jornada para realização de atividades para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, bem como atender a reuniões pedagógicas e prestar colaboração com a Administração da escola (parágrafo único do art. 25).



    3. Todavia, a previsão legal do Município representa período inferior à reserva determinada pela Lei Federal para atividades extraclasse do professor.



    4. Dessa forma, merece prosperar a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade.



    5. Por fim, não há como reconhecer devido o pagamento pela inobservância da hora-atividade em forma de hora extraordinária, por ausência de previsão legal. Cabível a indenização da autora pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    6. Sentença de improcedência reformada para julgamento de parcial procedência dos pedidos.



    RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput; 7º, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 5):



    “Negar o pagamento de horas-extras decorrentes de horas atividades trabalhadas não concedidas, logo, horas trabalhadas a mais em sala de aula, é exigir-lhes, que cumpram horas-extras não remuneradas à bem da administração pública que se locupleta de forma vil com isso. 



    Aliás, neste ponto, verifica-se a inconstitucionalidade da negativa do direito de percebimento de horas-extra sobre o trabalho que obviamente é extraordinário ao Professor Municipal, já que ultrapassa o limite de trabalho diário que a lei federal estipulou.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 15, p. 6-9): 



     “No âmbito do Município de Herveiras, destaca-se que a Lei Complementar Municipal nº 04/2003 (Plano de Carreira do Magistério) prevê a reserva de 25% do total da jornada para realização de atividades para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, bem como atender a reuniões pedagógicas e prestar colaboração com a Administração da escola (parágrafo único do art. 25). 



    Todavia, a previsão legal do Município representa período inferior à reserva determinada pela Lei Federal para atividades extraclasse do professor. 



    Dessa forma, merece prosperar a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade. 



    (…)



    De salientar, por fim, que não há como reconhecer devido o pagamento pela inobservância da hora-atividade em forma de hora extraordinária, por ausência de previsão legal.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – em relação ao pagamento de horas extras - demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar Municipal nº 04/2003 – Plano de Carreira do Magistério), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.991-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bombeiro militar. Escala de sobreaviso. Pagamento de horas extras. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.819-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente